Tribunal: TJBA
Processo: 8003640-02.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003640-02.2016.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, LUDYMILLA BARRETO CARRERA

APELADO: UNIÃO COMERCIAL R B LTDA e outros

Advogado(s):GIVANEI LIMA DIAS, OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR, ABIARA MEIRA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. REVELIA
RECONHECIDA
. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE VERACIDADE
.
SERVI
ÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF.
NÃO PERFEIÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE CULPA EXCLUSIVA
DE TERCEIRO
. NEXO CAUSAL CONFIGURADO.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. NECESSIDADE DE
PROVA
DA VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA.
DEMONSTRAÇÃO
.
ARBITRAMENTO DA VERBA
EM
CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

A questão gira em torno da
responsabilidade civil da ré
pelos alegados danos moral
e
material aferidos pela autora como decorrência de falha na prestação do serviço público de energia elétrica.

P
reconiza o Código de Processo Civil em seu art. 344
que, “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.”.
A latere
, há de se assinalar que a presunção legal opera efeitos
juris tantum,
ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise do conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes.

A teor do disposto no § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros.

As provas documentais presentes nos autos são suficientes a comprovar a conduta ilícita exclusiva da ré, concessionária de energia elétrica, que, por conta de curto circuito na rede elétrica de sua propriedade, acarretou incêndio no imóvel comercial da autora.

É cabível a
ofensa moral à pessoa jurídica,
segundo
entendimento sereno
d
o Tribunal da Cidadania
na
Súmula 227, devendo, porém, restar
provada a efetiva lesão
ao nome, à reputação,
à

credibilidade ou à imagem
da pessoa jurídica
perante terceiros.
Inobstante, não se trate
de dano
in re ipsa,

se

deflui do caderno processual a ocorrência de
v
iolação à honra
objetiva
da autora
, uma vez que
por conta do incêndio,
teve seu estabelecimento
comercial
destruído,
deix
ando
de operar em suas atividades empresariais
e cumprir os contratos celebrados
, perdendo
a
credibilidade
que ostentava
perante os terceiros fornecedores e clientes.

Danos materiais restaram comprovados
na sua ocorrência e extensão,
na medida
em que concretizada
a perda
s

materiais
do imóvel,

móveis
, equipamentos
e
estoques
,
impondo
-se a restituição do
status quo ante
.

Apelo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8003640-02.2016.8.05.0032
, de
Brumado
-BA, em que são apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e apelad
a
,
UNIÃO COMERCIAL R. B. LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer o Apelo
da ré

e
negar
-lhe
provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12